Tribunal: TJMT
Processo: 1001587-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001587-57.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAISSA ALMEIDA DE JESUS registrado(a) civilmente como MAISSA ALMEIDA DE JESUS - CPF: 025.717.101-09 (ADVOGADO), MAISSA ALMEIDA DE JESUS registrado(a) civilmente como MAISSA ALMEIDA DE JESUS - CPF: 025.717.101-09 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), LEODORO LEAO (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA DE SOUZA DELGADO - CPF: 038.355.221-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da reiteração delitiva do agente, que é elemento concreto que autoriza a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (TJMT, Enunciado Criminal 6)

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como ocorre in casu.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão decorrente da sanção penal, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Leodoro Leão
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT
.

Extrai-se, em síntese, que o paciente e sua convivente Fabiana de Souza Delgado, foram presos em flagrantes, supostamente, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Alega que no dia 02/02/2023, em audiência de apresentação o juiz singular converteu o flagrante em preventiva, em razão de uma investigação em curso desde de 2021, resultando em mandado de busca e apreensão domiciliar.

Pondera que no momento na varredura na residência do paciente, não foram encontrados materiais que configurasse crime de tráfico, apenas um cachimbo, um isqueiro e uma porção pequena de pasta base.

Relata que o presente caso não há elementos suficientes para sustentar justa causa para o referido flagrante, vez que o simples fato de ter encontrado entorpecentes na residência não autoriza a configuração do crime de tráfico.

Sustenta que a autoridade judiciária não obedeceu aos preceitos leais, vez que o princípio do livre convencimento motivado obriga explicitar as razões da conclusão adotada.

Assevera que o decreto prisional foi proveniente de auto de prisão em flagrante nulo, vez que homologado por decisão desmotivada a sua justa causa/legalidade, motivo pelo qual deve ser o posto em liberdade imediatamente.

Aduz que o juiz singular amparou sua decisão para manter a prisão preventiva, visando resguardar a ordem pública, apenas pelo fato do paciente possuir antecedentes criminais, sem qualquer indicação de algo concreto que justifique a necessidade de sua segregação.

Por fim, o beneficiário vem sofrendo constrangimento ilegal na decisão que converteu o decreto prisional em preventiva, no qual carece de nulidade a justa causa do flagrante e, bem como, ausência de fundamentação para manter a cautelar.

Por tais argumentos, requer que seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
, liminarmente, ao paciente
Leodoro Leão
,
determinando revogação da prisão preventiva, expedindo imediatamente o competente alvará de soltura; e caso não entenda pela ausência de justa causa e nulidade do auto de prisão em flagrante, que o mesmo possa aguardar em liberdade o julgamento do processo.

Inicialmente, foram solicitadas informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora, para análise da liminar vindicada. (Id. 15706687)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
157192197)
.

A liminar vindicada foi indeferida. (Id.
152398150
).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Gill Rosa Fechtner
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 158246175):

“
Habeas corpus.
Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Impetração visando impugnar a decretação da custódia preventiva do paciente, sob alegações falta de justa causa e ausência de motivação do decreto prisional. Improcedência. Existência de investigações pretéritas acerca do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas. Medida segregatícia devidamente fundamentada. Necessidade de se evitar a reiteração criminosa. Paciente que ostenta condenações criminais anteriores. Período depurador que não impede a utilização das condenações como maus antecedentes aptos a lastrear a custódia cautelar. Decretação da prisão preventiva justificada, no caso, como meio de proteger a ordem pública.
Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Leodoro Leão
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do
Juiz da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT
, aqui apontando como coator.

Em apertada síntese, o paciente alega que sofre constrangimento ilegal, tendo em vista que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, fazendo jus à concessão da liberdade.

Por oportuno, segue a transcrição da decisão do juízo
a quo
que decretou a prisão preventiva,
in verbis
:

“[...]
Trata-se de auto de prisão em flagrante de FABIANA DE SOUZA DELGADO e LEODORO LEAO, autuados pela prática, em tese, da infração penal descrita no art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Compulsando os autos, verifico que a prisão foi legal (artigo 302 do Código de Processo Penal) e o auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade competente, observando-se todas as formalidades legais.

Foi realizada a oitiva dos responsáveis pela prisão, bem como das testemunhas. Por fim, os custodiados foram interrogados.

Lavrou-se o auto de prisão e a nota de culpa, assinados pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome dos condutores e os das testemunhas. Confeccionou-se termo e recibo de entrega dos presos.

A prisão dos flagrados e o local onde se encontram foram comunicados imediatamente ao juiz competente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Os presos foram informados dos seus direitos, dentre os quais, o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência por parte de advogado(a) ou defensor(a) público(a), bem como a comunicação da família ou pessoa por ele indicada.

Há identificação dos responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório policial. Foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais dos presos, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente.

Ademais, não há qualquer notícia acerca de violência ou ameaça perpetrada em desfavor dos custodiados no momento da prisão.

Com isso, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de FABIANA DE SOUZA DELGADO e LEODORO LEAO, posto que legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras.

A decretação da prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência n° 2023.23547 e nos depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Quanto aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, estão demonstrados pelos depoimentos dos policiais civis, pelo termo de exibição e apreensão e pela própria busca e apreensão que deu ensejo às prisões em comento - Autos no 1000544-72.2021.8.11.0027.

Além disso, dados fáticos que fazem concluir a materialidade e a autoria, uma vez que a droga encontrava-se junto ao corpo de Fabiana e, ao serem questionados se possuíam mais entorpecentes, ambos os custodiados responderam que não. Porém, em busca pela casa, foi encontrada pasta base de cocaína escondida entre sacos de arroz em uma prateleira.

Embora a defesa alegue que Fabiana é mera usuária de drogas, em seu próprio interrogatório (ID 108281404), ao ser questionada se deseja passar por tratamento para se livrar do vício, a custodiada respondeu que não se considera dependente química.

Além da prova da existência do crime e dos indícios de autoria, o art. 312, do CPP prevê, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (é o periculum libertatis).

Aliado a isso, o art. 313 do Código de Processo Penal estabelece as circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva [...]

No caso vertente, o crime é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Além disso, o flagranteado Leodoro Leao já foi condenado por outros crimes dolosos, em sentença transitada em julgado.
Conforme antecedentes criminais acostados nos autos, o custodiado é reincidente (PEP no 630-02.2017.811.0027 e 611-55.2016.812.0042, como incurso em crimes de violência doméstica e homicídio simples)
e a custodiada possui maus antecedentes, uma vez que respondeu ação de abandono de incapaz nesta Comarca (autos no 0001713-53.2017.8.11.0027).

A liberdade dos custodiados representa risco à ordem pública, de modo que resta sobejamente demonstrada a necessidade de decretar a prisão preventiva dos autuados sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Segundo Enunciado no 6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJMT: "O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".[...]

Assim, CONVERTO a prisão em flagrante de FABIANA DE SOUZA DELGADO e LEODORO LEAO em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

Expeça-se o mandado de prisão em desfavor de FABIANA DE SOUZA DELGADO e LEODORO LEAO.

Com a chegada do Inquérito Policial, trasladem-se as cópias necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos. [...] (Id. 156753715)

Conforme consta na exordial, ao paciente foi imputado, em tese, a prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da
Lei n. 11.343/2006).

Depreende-se dos elementos informativos contidos nos autos, que desde 2021 havia uma investigação em curso, diante denúncias que a equipe policial estava recebendo que as pessoas conhecidas vulgarmente por “Bisão”, “João Paraguai”, “Duda”, “Elizorram” e “Cacique”, estariam comercializando entorpecentes no referido município.

No dia 16/06/2021, foi concluído o relatório investigatório, no qual a equipe policial concluiu que
:

“diligenciou pela cidade no sentido de colher melhores informações em relação as supostas comercializações de "drogas" que estão acontecendo em ltiquira. No decorrer das diligências mantivemos contatos com algumas pessoas da comunidade, usuários de entorpecente, bem como vizinhos das pessoas citadas, oportunidade em que as pessoas entrevistadas confirmaram que realmente tais pessoas estão vendendo drogas, pot-6m pediram para não serem identificadas por temerem represálias dos suspeitos. Durante os trabalhos fomos informados de que nas residências das pessoas citadas há uma grande movimentação de entrada e saída de gente durante o dia e noite.”

No momento em que os agentes diligenciaram na residência do beneficiário, foram localizados duas porções de drogas, resultando na prisão em flagrante do mesmo e de sua convivente.

Assim, em audiência de apresentação, a autoridade judiciária com amparo em resguardar a ordem pública, além, da demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, converteu o flagrante em preventiva.

Pois bem.

Em que pese o paciente ter negado o envolvimento com o crime de tráfico, há indícios nos autos, considerando o relatório policial, bem como, os entorpecentes apreendidos no interior de sua residência.

Consta ainda, que o beneficiário é reincidente no incurso em crimes de homicídio simples e violência doméstica (PEP no 630-02.2017.811.0027 e 611-55.2016.812.0042).

De elementar conhecimento que, para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, é imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da necessidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

No que concerne à prisão preventiva, como se sabe, há de ser assentada nos critérios da necessidade e adequação, referidos no artigo 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo de necessidade, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua necessidade e adequação, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Por se tratar de medida excepcional, deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários, o que se verifica
in casu.

Ainda, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Assim, a necessidade do decreto e manutenção da prisão preventiva foi adequadamente e satisfatoriamente justificada, em atendimento às normas contidas no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Acerca da alegada violação ao princípio da homogeneidade ante o argumento de que, se condenado, ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão ante tempus previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”.
(RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015).

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Não destoa desse entendimento, o aresto:

“HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS - 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...] 3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada. ”
(N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (Negritou-se)

Portanto, quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública”
(HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Por todo o exposto,
denego
a ordem liberatória manejada em favor de
Leodoro Leão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023